Tribunal: STF
Processo: ARE 1502404
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. A) PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – B) PLEITO DE CORREÇÃO DA FIANÇA PAGA E ABATIMENTO ÀS PENALIDADES DE MULTA IMPOSTAS EM SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO – FIANÇA DISPENSADA – PRELIMINARES: A) ALEGAÇÃO DA PERDA DO OBJETO E INTERESSE PROCESSUAL, DIANTE DA DESISTÊNCIA DA VÍTIMA NO PROCESSO E CONVIVÊNCIA HARMONIOSA DAS PARTES – I RRELEVÂNCIA - DELITO PROCESSADO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 542 DO STJ - DESINTERESSE DA VÍTIMA QUE NÃO OBSTA A PERSECUÇÃO CRIMINAL – TESE RECHAÇADA. B) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E DECISÕES DE EMBARGOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROVIMENTO – DECISÃO REGULAR - INCONFORMISMO QUE NÃO RESTOU JUSTIFICADO C) NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E USO DE ALGEMAS DE FORMA ABUSIVA – DESPROVIMENTO - NENHUMA NULIDADE OBSERVADA - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - ESPECIAL IMPORTÂNCIA CONFERIDA À PALAVRA DA VÍTIMA, COESA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LAUDO QUE DEMONSTRA AS LESÕES – TESTEMUNHOS HARMONICOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DELITIVA. DOSIMETRIA: CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE – CIRCUNSTANCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – RÉU QUE EVADIU-SE DO LOCAL E DELITO OCORREU NA PRESENÇA DE INFANTE, FILHO DOS ENVOLVIDOS - VALORAÇÃO JUSTIFICADA – FIXAÇÃO DA PENA PAUTADA NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte"a fim de sanar omissão e arbitrar honorários advocatícios em favor do patrono nomeado pelo juízo a quo".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XI, XXXV, XXXIX, LIV, LV, LVI, LVII e LVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente